Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752354-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YNGRID TEOFILO DOS SANTOS AGRAVADO: ALESSANDRO ASSUNCAO DE SOUZA D E S P A C H O A agravante alega que "não possui recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tendo sido o benefício da justiça gratuita deferido na origem, razão pela qual pede, portanto, que o presente recurso seja recebido e processado independentemente de preparo ou do pagamento de qualquer outra despesa" (ID 22170618). Diante disso, intime-se a agravante para comprovar o alegado deferimento da gratuidade de justiça na origem. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora